Tribunal: TJDFT
Processo: 0708567-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708567-70.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ADRIANA COSTA BARBOSA RECORRIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SERVIDORES PÚBLICOS COOPERPLAN LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. PENHORA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A PENHORA INVIABILIZARIA A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não possui aderência a argumentação relativa ao cerceamento de defesa, visto que tão somente fora determinado a expedição de ofício à Receita Federal do Brasil (RFB) acerca da existência de tal verba. 2. O bloqueio de valor a ser restituído pela RFB é medida que visa evitar a transferência do valor em questão para a esfera de disponibilidade do devedor, sendo certo que, ao ocorrer o bloqueio, com ou sem remessa do valor à conta judicial vinculada, haverá a oportunidade para que a agravante oferte sua defesa, mediante impugnação à penhora. 3. A impenhorabilidade da restituição do imposto de renda, em que pese ser plausível o debate acerca do enquadramento jurídico desse montante enquanto remuneração, ainda que a verba assuma tal característica, a atual orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da flexibilização da penhora salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. 4. Escorada na construção jurisprudencial mais abalizada, não se verifica a impossibilidade absoluta de penhora das verbas salariais do devedor, pelo que, se assim for encarado tal crédito, tampouco estaria a restituição do imposto de renda imune à constrição. Precedentes. 5. Quanto à comprovação de que a penhora possui o condão de atingir o mínimo existencial e a subsistência do devedor, essa situação não é, via de regra, presumida, devendo ser demonstrada pelo devedor, o que não se verifica na espécie até o momento. 6. RECURSO DESPROVIDO. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV e §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que a impenhorabilidade da restituição do imposto de renda, advinda da natureza salarial da verba, não encontra exceção, seja de ordem legal, seja jurisprudencial. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito. Com efeito, a matéria encontra-se devida prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. O dissenso pretoriano, por seu turno, foi apresentado nos moldes da legislação de regência. Registre-se, por oportuno, que há posicionamento do STJ no sentido da tese recursal, o que reforça a conveniência da submissão do apelo àquela Corte Superior. Confira-se: “São impenhoráveis os valores recebidos a título de restituição de imposto de renda oriunda de verbas elencadas no art. 833, IV, do CPC/2015. Precedentes.” (REsp n. 1.697.013/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012